Tribunal: TRF3
Processo: 5002458-18.2020.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
53/689)

5002458-18.2020.4.03.6002

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002458-18.2020.4.03.6002

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE RENATO SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - MS9103-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROALDO PEREIRA ESPINDOLA - MS10109-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - MS25066-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MÉDICO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ESPECIALIDADE POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. TEMA 1291/STJ. RECONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO DE CNIS. LEGITIMIDADE DO INSS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem entendeu inviável o reconhecimento da especialidade para médico na condição de contribuinte individual (autônomo) e declarou a ilegitimidade do INSS para processar acerto de competência recolhida via GPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o médico, na condição de contribuinte individual, faz jus ao reconhecimento da especialidade por categoria profissional em período anterior a 28/04/1995; (ii) se o INSS é legítimo para retificar competências no CNIS quando o recolhimento foi efetuado por GPS; e (iii) se o autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral na DER (22/03/2018).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade de médico é enquadrada como especial por categoria profissional até 28/04/1995 (Código 2.1.1 do Decreto no 53.831/1964 e Código 2.1.1 do Decreto no 83.080/1979), havendo presunção legal de insalubridade que dispensa a demonstração de efetiva exposição a agentes nocivos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1291, consolidou a tese de que é possível o reconhecimento do tempo especial ao segurado contribuinte individual, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos, o que, para o período anterior a 28/04/1995, perfaz-se pelo simples exercício da profissão enquadrada.

O INSS possui legitimidade passiva para retificar dados no CNIS, inclusive quanto a recolhimentos por GPS, sendo seu dever legal a gestão e atualização do cadastro para fins previdenciários (Art. 29-A, § 2o, da Lei no 8.213/1991).

Computados o tempo especial convertido e a competência averbada, o autor preenche os requisitos para a aposentadoria integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido para reconhecer o tempo de serviço especial de 01/03/1983 a 28/04/1995, determinando sua conversão em comum e averbação; reconhecer a legitimidade do INSS e determinar o processamento/averbação da competência 11/2000 no CNIS e determinar ao INSS que proceda à revisão do cálculo do tempo de contribuição do autor para fins de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a contar da DER (22/03/2018), com o pagamento das parcelas vencida. Concedida tutela de urgência para imediata implantação do benefício.

Tese de julgamento: "1. O segurado contribuinte individual que exerce a medicina faz jus ao reconhecimento da atividade especial por categoria profissional até 28/04/1995. 2. O INSS é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à retificação de competências no CNIS, independentemente da via de recolhimento das contribuições."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 29-A, § 2o, 29-C e 57; Decreto no 53.831/1964, Código 2.1.1; Decreto no 83.080/1979, Código 2.1.1; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1291 (REsp 1.436.794/SC).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002458-18.2020.4.03.6002

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE RENATO SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - MS9103-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROALDO PEREIRA ESPINDOLA - MS10109-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - MS25066-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ RENATO SIQUEIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais.

Na petição inicial, o autor, médico de profissão, pleiteou aposentadoria por tempo de contribuição com o reconhecimento da especialidade do intervalo de 01/03/1983 a 28/04/1995, alegando enquadramento por categoria profissional, com a consequente conversão em tempo comum pelo multiplicador 1.4. Requereu, ainda, a inclusão no CNIS das competências 03/1994, 11/2000 e 04/2001, sob o argumento de que os recolhimentos foram devidamente efetuados.

A r. sentença julgou improcedente o pedido de reconhecimento da especialidade, fundamentando que o segurado contribuinte individual (médico autônomo) não faz jus ao benefício por não estar submetido a exposição habitual e permanente, uma vez que gere o seu próprio horário de trabalho. Quanto às competências do CNIS, o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à competência 03/1994 por falta de interesse (já averbada); reconheceu a ilegitimidade passiva do INSS quanto à competência 11/2000, atribuindo o acerto à Receita Federal; e julgou improcedente o pedido quanto à competência 04/2001 por ausência de prova do pagamento (guia sem autenticação).

Em suas razões recursais (Id 278796517), a parte autora pugna pela reforma do julgado. Sustenta que o médico possui direito ao enquadramento especial por categoria profissional de 01/03/1983 até 28/04/1995, independentemente de ser autônomo ou empregado. Defende a legitimidade do INSS para proceder à retificação do CNIS quanto à competência 11/2000 e reafirma o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (22/03/2018).

Sem contrarrazões do INSS, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do Tempo Especial – Médico Contribuinte Individual

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de reconhecimento da especialidade do período de 01/03/1983 a 28/04/1995, em que o autor exerceu a medicina na condição de contribuinte individual (autônomo).

O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que o trabalhador autônomo, por gerir sua própria agenda, não estaria submetido a agentes nocivos de forma habitual e permanente. Tal entendimento, contudo, destoa da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Para o período anterior à Lei no 9.032/1995, a especialidade da atividade é reconhecida por enquadramento em categoria profissional, bastando a comprovação do exercício da profissão listada nos decretos regulamentares. A atividade de médico encontra previsão expressa no código 2.1.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e no código 2.1.1 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979, cuja presunção de insalubridade é inerente ao ofício.

Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1291 (REsp 1.436.794/SC), fixou a tese de que é possível o reconhecimento do tempo especial ao segurado contribuinte individual, inclusive após 1995, desde que provada a exposição a agentes nocivos. Com maior razão, tal direito deve ser assegurado no período anterior a 1995 por simples enquadramento profissional.

No caso concreto, o autor instruiu os autos com farta documentação: diploma de medicina em 1982 (Id 278796484), certificados de residência e especialização em cirurgia geral em 1986 (Id 278796483) e vascular em 1989 (Id 278796482), prova de inscrição municipal em Dourados-MS como médico autônomo desde 08/05/1986 (Id 278796489) e comprovante de médico cooperado da Unimed Dourados desde 1992 (Id 278796493). O CNIS corrobora o recolhimento como autônomo desde 01/03/1983 (Id 278796430).

Portanto, deve ser reformada a sentença para reconhecer como especial o intervalo de 01/03/1983 a 28/04/1995, com a devida conversão para tempo comum pelo multiplicador 1.4.

Da Legitimidade do INSS e Inclusão de Competências no CNIS

Quanto à competência 11/2000, a sentença reconheceu a ilegitimidade do INSS, atribuindo à Receita Federal a responsabilidade pelo acerto. Todavia, nos termos do art. 29-A, §2o, da Lei no 8.213/1991, cabe ao INSS gerir e atualizar as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) para fins de reconhecimento de direitos previdenciários. Havendo a apresentação da guia GPS correspondente, compete à autarquia processar o acerto, independentemente de eventuais procedimentos administrativos internos com a autoridade tributária. Assim, reconheço a legitimidade passiva do INSS neste ponto.

Do Direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição Considerando o reconhecimento da especialidade do período de 01/03/1983 a 28/04/1995 e a conversão pelo fator 1.4, bem como a validação dos períodos comuns e contribuições constantes no CNIS (incluindo a competência 11/2000 ora reconhecida), a situação fática do segurado na data do requerimento administrativo (22/03/2018) consolidou-se da seguinte forma:

- Tempo de Contribuição Total: 46 anos, 6 meses e 26 dias;

- Carência: 418 contribuições mensais;

- Requisitos Mínimos: 35 anos de contribuição e 180 meses de carência (conforme Art. 201, § 7o, I da CF, com redação da EC 20/98).

- Regra de Cálculo: Aplicação do coeficiente de 100% sobre o salário de benefício.

- Pontuação (85/95): 108,9 pontos, o que afasta a incidência obrigatória do fator previdenciário, nos termos do Art. 29-C da Lei 8.213/91, se mais benéfico.

Destarte, preenchidos os requisitos legais, o autor faz jus à Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral (42) desde a DER em 22/03/2018.

Da Concessão de Tutela Provisória de Urgência

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito (evidenciada pelo reconhecimento do tempo de serviço e cumprimento dos requisitos em sede recursal) e o perigo de dano (caráter alimentar do benefício e idade avançada do segurado), concedo a tutela de urgência.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para: (i) reconhecer o tempo de serviço especial de 01/03/1983 a 28/04/1995, determinando sua conversão em comum e averbação; (ii) reconhecer a legitimidade do INSS e determinar o processamento/averbação da competência 11/2000 no CNIS; (iii) determinar ao INSS que proceda à revisão do cálculo do tempo de contribuição do autor para fins de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a contar da DER (22/03/2018), com o pagamento das parcelas vencidas; e, (iv) conceder tutela de urgência para imediata implantação do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MÉDICO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ESPECIALIDADE POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. TEMA 1291/STJ. RECONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO DE CNIS. LEGITIMIDADE DO INSS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem entendeu inviável o reconhecimento da especialidade para médico na condição de contribuinte individual (autônomo) e declarou a ilegitimidade do INSS para processar acerto de competência recolhida via GPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o médico, na condição de contribuinte individual, faz jus ao reconhecimento da especialidade por categoria profissional em período anterior a 28/04/1995; (ii) se o INSS é legítimo para retificar competências no CNIS quando o recolhimento foi efetuado por GPS; e (iii) se o autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral na DER (22/03/2018).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade de médico é enquadrada como especial por categoria profissional até 28/04/1995 (Código 2.1.1 do Decreto no 53.831/1964 e Código 2.1.1 do Decreto no 83.080/1979), havendo presunção legal de insalubridade que dispensa a demonstração de efetiva exposição a agentes nocivos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1291, consolidou a tese de que é possível o reconhecimento do tempo especial ao segurado contribuinte individual, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos, o que, para o período anterior a 28/04/1995, perfaz-se pelo simples exercício da profissão enquadrada.

O INSS possui legitimidade passiva para retificar dados no CNIS, inclusive quanto a recolhimentos por GPS, sendo seu dever legal a gestão e atualização do cadastro para fins previdenciários (Art. 29-A, § 2o, da Lei no 8.213/1991).

Computados o tempo especial convertido e a competência averbada, o autor preenche os requisitos para a aposentadoria integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido para reconhecer o tempo de serviço especial de 01/03/1983 a 28/04/1995, determinando sua conversão em comum e averbação; reconhecer a legitimidade do INSS e determinar o processamento/averbação da competência 11/2000 no CNIS e determinar ao INSS que proceda à revisão do cálculo do tempo de contribuição do autor para fins de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a contar da DER (22/03/2018), com o pagamento das parcelas vencida. Concedida tutela de urgência para imediata implantação do benefício.

Tese de julgamento: "1. O segurado contribuinte individual que exerce a medicina faz jus ao reconhecimento da atividade especial por categoria profissional até 28/04/1995. 2. O INSS é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à retificação de competências no CNIS, independentemente da via de recolhimento das contribuições."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 29-A, § 2o, 29-C e 57; Decreto no 53.831/1964, Código 2.1.1; Decreto no 83.080/1979, Código 2.1.1; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1291 (REsp 1.436.794/SC).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para: (i) reconhecer o tempo de serviço especial de 01/03/1983 a 28/04/1995, determinando sua conversão em comum e averbação; (ii) reconhecer a legitimidade do INSS e determinar o processamento/averbação da competência 11/2000 no CNIS; (iii) determinar ao INSS que proceda à revisão do cálculo do tempo de contribuição do autor para fins de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a contar da DER (22/03/2018), com o pagamento das parcelas vencidas; e, (iv) conceder tutela de urgência para imediata implantação do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, no prazo de 30 (trinta) dias., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão